Tribunal: STF
Processo: Rcl 52879
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Joinville, tendo por base violação ao decidido por esta CORTE na cautelar da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1-5):



    Os requerentes tiveram seu único imóvel (bem de família), no qual residiam e residem até a presente data penhorado pelo Banco.



    A penhora ocorreu em razão de na época da contratação de empréstimo por empresa da qual serviu apenas como garantidor por ter sido instituído como garantia do pagamento a residência dos requerentes, único imóvel dos mesmos e seu bem de família.



    A empresa contratante do empréstimo não logrou êxito no pagamento da dívida, que na época aproximava-se do numerário de R$ 200.000,00 (duzentos mil), em 11 de novembro de 2011.



    Em razão desta situação, após expiradas as tentativas de negociação por ambas as partes, haja vista que os acordos propostos pelos exequentes fugiam da razoabilidade, o Banco Barigui S/A de forma administrativa e extrajudicial, consolidou a propriedade em seu nome do único bem dos requerentes.



    Contudo, inconformado com consolidação extrajudicial ilegal realizada de bem de família dos requerentes, estes ajuizaram ação declaratória de inconstitucionalidade de procedimento extrajudicial que transferiu a propriedade do bem de família dos requerentes à instituição bancária em razão de dívida de cédula de crédito, ação de nº 0321849-02.2017.8.24.0038, que tramitou na 2ª Vara de Direito Cível.



    Ocorre que, em meados de 2021 tal ação foi extinta com julgamento do mérito em razão do instituto da coisa julgada, oportunidade em que os patronos dos requerentes tiveram conhecimento de que tramitou em 2014 ação com pedido de declaração de nulidade de cláusula que instituiu o único bem de família dos requerentes, ação esta que foi patrocinada por outros advogados.



    Contudo, a demanda de nº 031.0627422014.8.24.0038, que tramitou na 1ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Joinville – Santa Catarina, foi abandonada pelos advogados que a patrocinavam, sendo que por várias vezes foram intimados para impulsionar o feito, sob pena de extinção por abandono, o que só não ocorreu ante a manifestação contrária do banco, que intencionalmente não deixou a ação ser extinta por visar a possibilidade do trânsito em julgado da ação sem o conhecimento dos requerentes.



    Assim, como buscado pelo banco, a ação de nº 0310627-42.2014.8.24.0038 prosseguiu e sobreveio a sentença, e em razão do abandono da causa pelos patronos, foi julgada improcedente por ausência de provas de que o bem em discussão era de fato o único imóvel e bem de família dos requerentes. 



    Tal situação foi levada a conhecimento do Juízo da 2ª Vara de Direito Cível, na qual tramitava a ação que buscava a nulidade e inconstitucionalidade da consolidação da propriedade de forma extrajudicial em razão da característica de bem de família do imóvel em discussão, sendo que o processo acabou por ser extinto em razão de suposta coisa julgada.



    Os requerentes interpuseram recurso de apelação junto ao Tribunal do Estado, o qual foi julgado no sentido de manter os termos da sentença em sua integralidade, dando azo assim a interposição de Recurso Especial junto ao Superior Tribunal de Justiça, o qual pende de julgamento (RESP nº 202200788407). Exposta esta situação, o banco ajuizou cumprimento provisório de sentença buscando a desocupação do imóvel de forma nos termos da sentença da ação de reintegração de posse nº 0321849-02.2017.8.24.0038, sentença a qual também pende de julgamento de recurso de apelação no Tribunal do Estado de Santa Catarina.



    Contudo, o pedido de cumprimento provisório restou deferido, tendo sido expedido mandado de desocupação do imóvel de forma voluntária até 25 de abril de 2022, sob pena de desocupação forçada.



    Novamente, inconformado com as decisões que determinaram a desocupação do imóvel por intermédio de cumprimento provisório de sentença, com supedâneo na ação constitucional ADPF 828 deste Corte Constitucional, visando a garantia e extensão da decisão proferida em base a preceitos fundamentais e constitucionais, é a presente reclamação para requerer aos Ilustres Ministros que façam valer sua decisão e garantam a autoridade da decisão perante os órgãos hierarquicamente inferiores.



    Os requerentes peticionaram ao Juízo que determinou a desocupação com base nos termos da sentença, requerendo a suspensão deste mandado em razão da liminar deferida nos autos da ADPF 828 deste Excelso Tribunal.



    Contudo, o requerimento restou indeferido (...) Contudo, com a devida vênia ao posicionamento do Ilustre Magistrado, a decisão merece ser revista e modificada



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, seja julgada a reclamação definitivamente procedente para suspender a decisão de desocupação e o mandado de nº 310023071682, até 30 de junho de 2022, ou até o fim da vigência da referida decisão se assim for prorrogada, como medida de justiça (doc. 1, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



     



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 14/4/2022. Na origem, o processo encontra-se ativo. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), decidiu, em síntese, o seguinte:



    IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    Cabe mencionar que, recentemente, esta CORTE referendou a medida cautelar incidental na ADPF 828 TPI-Ref, em acórdão assim ementado (DJe de 10/2/2022):



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. RATIFICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, é concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    Medida cautelar ratificada.



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar incidental deferida, agora na ADPF 828 TPI-segunda-Ref, nos seguintes termos: “(i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022”.



    A ementa do julgado, pendente de publicação, está assim redigida:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. RATIFICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Observa-se no Brasil a melhora do cenário, com a evolução da vacinação e a redução do quantitativo de óbitos e de novos casos. Todavia, é certo que a pandemia ainda não acabou e a média móvel de mortes ainda corresponde à queda de um avião por dia. O plano internacional reforça as incertezas com o aumento de casos na Ásia e Europa. Sob o ponto de vista socioeconômico, houve uma piora acentuada na situação de pessoas vulneráveis.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Reitero o apelo ao legislador, a fim de que delibere a respeito do tema não apenas em razão da pandemia, mas também para estabelecer um regime de transição depois que ela terminar. A conjuntura demanda absoluto empenho de todos os órgãos do poder público para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados.



    5. Registro que se os dados da pandemia continuarem decrescentes, os limites da jurisdição deste relator em breve se esgotarão. Isso porque, embora possa caber ao Tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país.



    6. Pedido deferido parcialmente pelo relator, para estender o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. 



    O ato reclamado é a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Joinville, que indeferiu o pedido pelo qual a parte reclamante pretendia a suspensão da ordem de reintegração de posse. Vejamos o teor da decisão impugnada (doc. 33, fl. 1):



    (...)



    É certo que "a ADPF 828/DF permitiu a suspensão temporária do despejo liminar de pessoas vulneráveis em locações residenciais e o adiamento transitório de despejos de ocupações coletivas anteriores ao decreto do estado de calamidade pública" (TJDFT, AI nº 0724898-35.2021.8.07.0000, de Brasília, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro).



    Assim, "a adoção de tais diretrizes não dispensa, contudo, o cotejo com as peculiaridades da hipótese sub examine, o que enseja, na espécie, uma interpretação restritiva da ratio decidendi - o chamado restrictive distinguishing" (TJSC, AC nº 2011.024531-6, de Araranguá, Rel. Des. Henry Petry Júnior).



    Na hipótese em exame, tal qual bem destaca o exequente, não tem aplicabilidade o precedente, à medida que não se trata de desocupação de natureza coletiva ou liminar de despejo em locação residencial mas, ao revés, de cumprimento de sentença destinado à reintegração de posse de imóvel alienado fiduciariamente em favor dos executados. Logo, incogitável a suspensão da ordem representada pelo despacho do evento 61.



    (....)



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro acima mencionado. Isso porque o escopo de análise na ADPF 828-MC não abarcou a hipótese da controvérsia debatida nos autos. 



    De fato, na ocasião do deferimento da medida liminar na ADPF, o Relator suspendeu, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar daquela decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis, bem como a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    Contudo, o caso controvertido não guarda pertinência temática com estas hipóteses, por se tratar de cumprimento provisório de sentença destinado à reintegração de posse de imóvel alienado fiduciariamente, cuja propriedade já fora consolidada ao credor fiduciário.



    Desse modo, não compete, em via reclamatória, alargar o objeto do que decidido em liminar na ADPF 828-MC, sob o pretexto de estar a situação concreta albergada pelos mesmos valores constitucionais que justificaram a concessão da medida, sob pena de se imiscuir nas atribuições do Relator daquela demanda. A oportunidade para tal debate será quando do julgamento em Plenário da ação.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADPF 828 MC, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente